Tribunal: STF
Processo: Rcl 92174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Marcos Cleiton de Lima e Outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo 1411193-17.2023.8.12.0000), que teria, em tese, usurpado a competência deste TRIBUNAL ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário. 
Na inicial, as partes autoras expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Os Reclamantes interpuseram Recurso Extraordinário acompanhado de pedido de assistência judiciária gratuita recursal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
A Douta Vice-Presidência do Tribunal a quo, monocraticamente, indeferiu a benesse com fundamentação genérica e imprecisa, visto deixar de requisitar especificamente qualquer outro documento diverso daqueles já encontrados nos autos, e que possuíssem elementos necessários para aferição e formação do seu convencimento. 
Buscando o indispensável exaurimento da instância (Súmula 281/STF), os Reclamantes interpuseram Agravo Interno, conforme determina o art. 1.021 do CPC, para que a relatoria daquele Tribunal exercesse o devido juízo de retratação ou determinasse o seguimento para apreciação meritória colegiada e, assim, destravar o Recurso Extraordinário. 
Contudo, o Tribunal Reclamado negou conhecimento ao recurso, sob o argumento de "erro de via eleita", inviabilizando o acesso da parte à jurisdição colegiada e, por consequência, a esta instância destinatária.
[...]
Quando o Tribunal de origem não conhece do agravo interno — que era o recurso correto para o caso — nega a prestação jurisdicional e impede o esgotamento da instância necessária para levar a questão a este Egrégio Supremo Tribunal. Portanto, o Tribunal local está bloqueando indevidamente o acesso à jurisdição superior lastreado em um erro procedimental.”  

Ao final, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “o julgamento pela procedência da presente Reclamação para: e.1) Cassar o ato reclamado (o acórdão que não conheceu do Agravo Interno em decisão interlocutória); e.2) Determinar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul processe e julgue o mérito do Agravo Interno interlocutório em Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, garantindo-se assim o devido processo legal e o exaurimento da instância ordinária, pressuposto indispensável para o futuro acesso a esta Corte Suprema”.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão as partes reclamantes.
O Tribunal reclamado inadmitiu o recurso interposto na origem pelas ora Reclamantes. 
Interposto Agravo Interno, esse não foi conhecido ante a interposição de recurso manifestamente incabível, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. RECURSO INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1) Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, inadmitiu recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2) A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3) O agravo interno não é meio recursal adequado contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, pois, conforme o art. 1.030, §1º, do CPC, a impugnação deve ser feita por meio de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC. 
4) O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reforça essa vedação ao estabelecer que, na fase de exame da admissibilidade de recurso especial, não cabe agravo interno, salvo nas hipóteses do art. 1.030, §2º, do CPC. 
5) O erro na interposição do recurso não pode ser considerado escusável ou mera irregularidade, caracterizando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
6) A interposição de recurso manifestamente incabível inviabiliza seu conhecimento, pois admitir tal recurso significaria contrariar disposição legal expressa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7) Agravo interno não conhecido. 
Tese de julgamento: 
1) O agravo interno não é cabível contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo o meio correto o agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC. 
2) O erro na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (eDoc. 12, fl. 5-6)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente